Tribunal: TJDFT
Processo: 0714118-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENAJUD. VEÍCULO AUTOMOTOR DE PROPRIEDADE DA PARTE EXECUTADA. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE SUA LOCALIZAÇÃO. LEGALIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de cumprimento de sentença em que, por meio do sistema RENAJUD, foi identificada a existência de veículo automotor de propriedade da parte executada.
2. Não obstante constitua ônus do credor a busca por bens penhoráveis, revela-se viável a intimação do devedor para indicar onde estão localizados os bens sujeitos à penhora, nos termos do art. 774, V, do CPC, em respeito aos princípios da cooperação e da efetividade da execução. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.